Tribunal: STF
Processo: HC 61129
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-27
Data de publicação: 1983-09-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS". -"REFORMATIO IN PEJUS"-
OCORRE QUANDO O TRIBUNAL, EM REVISÃO CRIMINAL, RECONHECENDO A
EXISTÊNCIA DE CRIME TENTADO, TOMA POR BASE, AO APLICAR O DISPOSTO NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART-12, II, DO CÓDIGO PENAL, PENA MAIS GRAVE DO
QUE A FIXADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO.